Tribunal: TJMT
Processo: 1019538-93.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019538-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Coação no curso do processo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME EMILIO SCHUCK - CPF: 077.315.419-16 (ADVOGADO), GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.167.392-40 (INTERESSADO), JOAO VICTOR DE SOUSA PACHER - CPF: 026.512.370-43 (ADVOGADO), doutor juiz plantonista Cláudio Deodato Rodrigues Pereira da comarca de Porto Esperidião/MT (IMPETRADO), GUILHERME EMILIO SCHUCK - CPF: 077.315.419-16 (IMPETRANTE), JOAO VICTOR DE SOUSA PACHER - CPF: 026.512.370-43 (IMPETRANTE), GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.167.392-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO - CPF: 695.471.731-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, COAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO E RESISTÊNCIA. DECRETO CAUTELAR. EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEVADA REPROVABILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de ameaça, resistência e coação no curso do processo, em razão do envio de mensagens possivelmente ameaçadoras à magistrada e, posteriormente, resistência à prisão em flagrante realizada pelos agentes policiais;
(ii)
consta dos autos as mensagens supostamente encaminhadas pelo paciente, nas quais ele se identifica e ameaça a magistrada;
(iii)
paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
há ilegalidade na prisão em flagrante do paciente;
(ii)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(iii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das mensagens encaminhadas pelo paciente à vítima.

7. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

8. A existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147, 329 e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 798.225/RS, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Gabriel Bezerra de Oliveira
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

De modo a contextualizar os autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de ameaça (CP, art. 147), resistência (CP, art. 329) e coação no curso do processo (CP, art. 344), em razão do envio de mensagens possivelmente ameaçadoras à Magistrada titular da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis e, posteriormente, resistência à prisão em flagrante realizada pelos agentes policiais.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, os impetrantes sustentam que a prisão em flagrante foi ilegal, pois requisitos do artigo 302 não restariam preenchidos.

Alegam, ainda, que o paciente foi vítima de violência policial durante a abordagem e que as mensagens enviadas à Magistrada não configuram ameaça, mas apenas manifestação de insatisfação com a prestação jurisdicional.

Destacam que o paciente possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e que é pai de família, bem como que a prisão preventiva não atende aos requisitos legais e foi decretada exclusivamente pela condição da vítima ser Magistrada.

Por fim, defendem a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 294192889).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 294766392).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 296406382).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante, justificando que os requisitos do artigo 302 não estariam preenchidos e que houve violência policial. Alegam a ausência de indícios de autoria e a precariedade dos fundamentos utilizados para fundamentar a necessidade da custódia cautelar.

Infere-se dos autos que o paciente foi alvo da Operação “I
nterpartes
”, deflagrada pela Polícia Civil para investigar delitos de tráfico de drogas no Município de Rondonópolis, cujas buscas, autorizadas pela magistrada Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, resultaram na apreensão do veículo Honda Civic, placa QBR3327.

Logo depois de o pedido de restituição do automóvel do paciente ser indeferido pela referida juíza, conforme se verifica nos autos n. 1010792-33.2025.8.11.0003, ele teria encaminhado mensagens ao e-mail pessoal da magistrada, manifestando o seguinte:

“
Quem está lhe mandando essa mensagem e Gabriel Bezerra de Oliveira. CPF 020.167.392-40.

A senhora negou o pedido do advogado nossa que injustiça cadê as provas da derf ? Só falar qualquer um fala quero ver as provas que eu sou um traficante tô com ódio dentro do meu coração passando por essa injustiça
” (
sic
)

Diante disso, a juíza foi à Delegacia de Polícia e comunicou os fatos à autoridade policial.

Na sequência, os agentes policiais foram à residência do paciente e o encontraram chegando de moto. Os agentes policiais deram voz de parada, todavia, ele supostamente empreendeu fuga ao interior do imóvel.

Os policiais perseguiram o paciente e ele supostamente reagiu com socos e pontapés, razão pela qual foi necessário o uso de força e algemas para contê-lo.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

“[...] O periculum libertatis também se encontra presente, sobretudo pela ousadia demonstrada pelo investigado ao proferir ameaças direcionadas a uma Juíza de Direito, fato que evidencia a sua periculosidade concreta e o risco que sua liberdade representa à ordem pública e à integridade das instituições do sistema de justiça criminal. Tal conduta revela não apenas desrespeito à autoridade judicial, mas uma tentativa direta de intimidar e subverter o regular exercício da jurisdição penal. Soma-se a isso a sua conduta agressiva durante a prisão, mesmo após estar algemado, bem como a tentativa de ocultação de provas por sua convivente, o que reforça a necessidade de segregação cautelar para garantia da instrução criminal.

Além disso, ao compulsar o sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o custodiado ostenta registros criminais, o que demonstra a sua personalidade voltada para a prática de crimes [...]”
(id. 293475396).

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Infere-se dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi efetivada logo após a vítima receber as mensagens encaminhadas pelo paciente e comunicar as circunstâncias à autoridade policial. Logo, a sequência cronológica dos fatos demonstra a ocorrência da hipótese de prisão em flagrante prevista no artigo 302, III, do Código de Processo Penal, denominada pela doutrina e jurisprudência de flagrante impróprio ou quase-flagrante.

Ademais, ainda que constatado algum vício, não se pode olvidar, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR deste Tribunal de Justiça, que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidade da prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Nessa linha de intelecção, eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência (STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Lado outro, a materialidade dos delitos e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados pelos elementos constantes dos autos, notadamente porque as mensagens enviadas versavam sobre processo de interesse do paciente, bem como consta a seguinte informação: “
Quem está lhe mandando essa mensagem é Gabriel Bezerra de Oliveira CPF 02016739240
” (id. 293475382, p. 10).

Ademais, conforme narrado pelos Policiais Militares Wallace Crisostomo Freitas e Lauro Evaner Corrêa, a conduta do paciente durante a abordagem policial, resistindo à prisão “com socos e pontapés” e continuando “
debatendo-se e chutando
” mesmo após ser imobilizado, corrobora os indícios de autoria do delito de resistência (id. 293475384, 293475385 e 293475386).

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Superada essa questão, os fundamentos empregados pelo Juízo de origem evidenciam o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública mostra-se evidenciado pela gravidade concreta das condutas praticadas e pelo risco de reiteração delitiva.

Embora os impetrantes tentem descaracterizá-las como mera manifestação de insatisfação, as mensagens direcionadas à Magistrada demonstram conteúdo intimidatório e desrespeitoso dirigido à autoridade judicial no exercício de suas funções, em razão de decisão desfavorável proferida em outro procedimento.

Nesse aspecto, é preciso considerar a elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado, consubstanciado no envio, em tese, de mensagens com conteúdo intimidatório a magistrada responsável por processo em que o paciente figura como investigado, com o propósito de reverter os posicionamentos judiciais anteriores, indicando desrespeito às instituições do sistema de justiça criminal e eventual tentativa de coação de autoridade pública.

Como bem destacado na decisão impugnada, “
tal conduta revela não apenas desrespeito à autoridade judicial, mas uma tentativa direta de intimidar e subverter o regular exercício da jurisdição penal
” (id. 293475396).

Aliado a isso, a existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (SEEU n. 0004178-16.2020.8.11.0064) revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Além desse registro criminal, nota-se que, em 13/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas menos gravosas, dentre elas o monitoramento eletrônico e a proibição de cometer novos delitos.

Todavia, cerca de oitenta e seis dias depois, o paciente foi novamente preso em flagrante, o que revela não apenas o potencial risco de reiteração delitiva em caso de restituição da liberdade, mas também a insuficiência e inadequação de medidas cautelares menos gravosas para garantir a ordem pública, haja vista que o paciente demonstrou que não pretende cumprir as determinações judiciais.

Enfim, a contudência dos fundamentos do decreto cautelar
reflete a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, inexistindo a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gabriel Bezerra de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025